Tribunal: CVM
Processo: 19957-002587-2017-77 (RJ-2017-04091)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.002587/2017-77 (RJ2017/4091)

Data do julgamento: 13/08/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: XP Investimentos CCTVM S.A.
Guilherme Dias Fernandes Benchimol

Ementa: Responsabilidades da XP Investimentos CCTVM S.A. e do seu diretor
responsável, Guilherme Dias Fernandes Benchimol, por falhas no registro e
arquivamento de ordens transmitidas por clientes. Infração aos artigos 12,
parágrafo único, e ao artigo 13, caput e parágrafo único, da ICVM no 505/2011.
Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu,
por maioria de votos, pela absolvição da XP Investimentos CCTVM S.A. e do
seu diretor responsável, Guilherme Dias Fernandes Benchimol, da acusação
de infração ao art. 12, parágrafo único, e ao artigo 13, caput e parágrafo único, da
Instrução CVM no 505/2011.

A sessão de julgamento do presente processo foi iniciada em 04 de
dezembro de 2018, ocasião em que o Diretor Relator, Henrique Balduino Machado
Moreira, votou pela (i) condenação de XP Investimentos CCTVM S.A. à
penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e (ii)
condenação de Guilherme Dias Fernandes Benchimol à penalidade de multa
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao art. 12, parágrafo
único, e ao artigo 13, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 505/2011. Na
sequência o Diretor Gustavo Machado Gonzalez pediu vista dos autos do processo.

Presente a procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Diário Eletrônico da CVM em
04/11/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 260 (0856925) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 1

Presente o advogado Otavio Yazbek, representante dos acusados.

Estavam presentes os os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo
Renteria, que presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Em 13 de agosto de 2019, na continuação da sessão de julgamento, o
Diretor Gustavo Machado Gonzalez apresentou sua manifestação de voto por
meio da qual concluiu pela absolvição da XP Investimentos CCTVM S.A. e do
seu diretor responsável, Guilherme Dias Fernandes Benchimol, da acusação
de infração ao art. 12, parágrafo único, e ao artigo 13, caput e parágrafo único, da
Instrução CVM no 505/2011.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho acompanhou o voto do
Relator, Diretor Henrique Machado.

A Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, acompanharam o voto do Diretor Gustavo Gonzalez.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da continuação da sessão de julgamento os Diretores
Henrique Balduino Machado Moreira, Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 09/10/2019, às 18:23, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 10/10/2019, às 14:31, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 11/10/2019, às 17:15, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 15/10/2019, às 14:31, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 260 (0856925) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 18/10/2019, às 11:29, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0856925 e o código CRC 7172E014.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0856925 and the "Código CRC" 7172E014.
Extrato de Sessão de Julgamento 260 (0856925) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 3

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 4

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 5

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 6

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 7

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 8

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 9

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 10

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 11

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 12

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 13

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 14

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 15

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 16

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 17

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 18

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 19

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 20

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 21

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 22

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 23

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 24

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 25

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 26

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 27

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 28

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 29

Relatório + Voto DHM (0647049) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 30

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 31

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 32

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 33

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 34

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 35

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 36

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 37

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 38

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 39

Voto DGG (0819996) SEI 19957.002587/2017-77 / pg. 40